Tribunal: TJMT
Processo: 0012490-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012490-89.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RT ITO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.556.076/0001-91 (EMBARGADO), NAIARA EDUARDA BRITO SALA - CPF: 009.947.391-76 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MANOEL YOSHIKAZU ITO - CPF: 203.792.008-30 (EMBARGADO), UNIFORT COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.254.113/0001-25 (EMBARGANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 10.701.420/0001-59 (EMBARGANTE), JOSE DE DEUS LIMA - CPF: 292.921.151-20 (ADVOGADO), CAMILA GOMES DE MATTOS CAMPOS VERGUEIRO - CPF: 255.555.038-06 (ADVOGADO), PRISCILA DA SILVA VERON - CPF: 039.456.751-03 (ADVOGADO), GRAZIELA CANDIDO DE FREITAS SILVA - CPF: 054.147.671-81 (ADVOGADO), CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 10.701.420/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA – OCORRÊNCIA DE FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NOVA DECISÃO DISTRIBUINDO O ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– ART. 505, DO CPC – SERVIÇO DE MONITORAMENTO (ALARME) – INGRESSO DE MELIANTES NO ESTABELECIMENTO DA AUTORA – ARROMBAMENTO DE DIVERSAS PORTAS, CADEADOS E COFRE – DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIFORT COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação no 0012490-89.2016.8.11.0041, manejado pela parte embargada.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA – OCORRÊNCIA DE FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NOVA DECISÃO DISTRIBUINDO O ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ART. 505, DO CPC – SERVIÇO DE MONITORAMENTO (ALARME) – INGRESSO DE MELIANTES NO ESTABELECIMENTO DA AUTORA – ARROMBAMENTO DE DIVERSAS PORTAS, CADEADOS E COFRE – DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC.

Havendo decisão anterior, determinando a inversão do ônus da prova na forma de exibição de documentos em face do réu, é defeso ao Magistrado modificá-la, porquanto o tema restou abrigado sob o manto da preclusão pro judicato.

Muito embora a obrigação da empresa de vigilância seja de meio, e não de resultado, tal regra deve ser afastada nos casos em que houver falha na prestação do serviço.

A prestadora de serviços de monitoramento e vigilância eletrônica tem o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo estabelecimento furtado, em caso de falha no sistema (não acionamento dos alarmes e recorrentes falhas de comunicação).

Havendo prova de que a autora teve prejuízo material com o furto de mercadorias em seu estabelecimento comercial, tem cabimento o pedido de indenização por danos materiais.

A mera ocorrência de ato ilícito, crime ou descumprimento contratual não gera presunção de abalo moral em pessoa jurídica, cabendo-lhe comprovar a ofensa à sua honra objetiva.”
(Id. 244801199)

Em suas razões, de Id. 246932153, o embargante sustenta a ocorrência de erro material e contradição. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
de forma alheia às provas carreadas aos autos entendeu a existência de falhas no sistema de monitoramento e ausência de assistência técnica.

Argumenta a existência de contradição, sob o fundamento de que houve o reconhecimento do dano material, em razão da apresentação das notas fiscais de baixa de estoque, porém, que não houve a comprovação da nota fiscal de entrada do produto.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, a fim de desprover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há erro material, sob o fundamento de que o acórdão

adotou entendimento diverso das provas carreadas aos autos e contradição, em razão de que não houve a comprovação do dano material, em razão da inexistência de nota fiscal da entrada dos produtos subtraídos.

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

No caso sub judice, a autora demonstrou, por meio de relatório de “Ocorrências” (Id. 224742175 - fl. 25 e ss.), que do dia 05.09.2015 das 23h28 até o dia 08.09.2015, data do ocorrido, sequer houve o registro de atividades, vejamos:

Outrossim, a parte apelada alegou em defesa o correto funcionamento do sistema de monitoramento, sob o fundamento de que o depoimento prestado pelo proprietário da apelante junto à autoridade policial, confirma que ao adentrar no estabelecimento o alarme disparou.

Entretanto, o mesmo relatório emitido pela apelada, informa que
“o atendente 040 ariovaldo chegando ao local as 3:36 constatou que as portas estvm (arrombadas) liguei imediatamente para o Sr. Manoel e informei o mesmo do acontecimento, as 3:50 ele chegou no local e constatou que as vitrines foram (abertas e não arrombadas), somente as portas foram arrombadas levaram armas e até motor”.

Ocorre que, analisando detidamente o aludido relatório, inexiste no qualquer comunicação de disparo do alarme quando da chegada/entrada do proprietário da apelante no estabelecimento às 3:50, bem como há diversas falhas de comunicação e conexão no período do ocorrido, vejamos:

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos da parte apelada, no sentido de inexistir falha na prestação dos serviços, chama a atenção quanto a existência de diversas falhas de comunicação registradas no dia 05.09.2015, no dia 08.09.2015 e, principalmente, a inexistência de apontamento no relatório quanto ao disparo do alarme quando da entrada do proprietário da apelante no estabelecimento, o que corrobora a versão inicial quanto a falha na prestação dos serviços de monitoramento.

A cláusula VIII do contrato firmado entre as partes estabelece as obrigações dos serviços de monitoramento, vejamos:

“VIII – A CONTRATADA obriga-se a:

a) Instalar o conjunto de equipamentos que compõem este contrato, e prestar seus melhores serviços à CONTRATANTE;

b) Prestar Assistência Técnica preventiva e corretiva no Sistema de Segurança Instalado na CONTRATANTE;

c) Providenciar para que sejam verificadas todas as ocorrências de disparo dos alarmes, a qualquer hora, dentro do horário estabelecido neste Contrato, tomando todas as providências descritas pela CONTRATANTE;

d) Comunicar a CONTRATANTE toda ocorrência de sinistro, se assim for determinado;

No ponto, em que pese a parte apelada alegue a higidez do sistema de monitoramento, restou demonstrado nos autos a existência de dados conflitantes (ausência de registros em diversos dias e disparo), “falha de comunicação”, “falha teste de bateria” e “parada do sistema”, ao passo que nos termos da Cláusula VIII, “b”, cabia a ela prestar assistência técnica preventiva e corretiva no sistema de segurança instalado.

Entretanto, analisando a defesa apresentada, verifico que inexiste nos autos qualquer comprovação de assistência técnica do sistema, visando corrigir as falhas apresentadas nos dias anteriores, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ademais, analisando o Laudo Pericial realizado pela POLITEC no estabelecimento (Id. 224742175), verifica-se que houve o arrombamento de diversas portas, portões, cadeados e cofre, não se mostrando crível que a ação criminosa, da ordem como ocorreu, tenha levado tão somente 12 (doze) minutos, período entre o alegado “disparo do alarme” (03h24) e o preposto da apelada “ariovaldo chegando ao local” (3:36).

Uma vez comprovada a ocorrência do furto no estabelecimento comercial, caberia à ré comprovar o correto funcionamento do sistema de monitoramento, a fim de demonstrar que após a realização do disparo, adotou as providências necessárias para evitar a ocorrência do furto, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ao meu sentir, não fosse todas as incongruências do relatório de “ocorrências” emitido pela parte apelada, nos termos já delineados acima, tenho que a juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho da ocorrência, integrante do sistema interno da empresa de monitoramento, não serve de comprovação do correto funcionamento do sistema, mormente quando não foi corroborado por qualquer outra prova.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA AUTORAL. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RÉ QUE COMPROVOU A CONTRATAÇÃO. JUNTADA AOS AUTOS DE RELATÓRIO DE CHAMADAS COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO. FATURAS ENVIADAS PARA ENDEREÇO DA PARTE AUTORA. PAGAMENTO DE FATURA. RESTRIÇÃO DEVIDA DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO (ART. 188, I DO CC).
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.
PARTE DEMANDANTE FEZ PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, I DO CPC).
PROVAS UNILATERAIS DO SISTEMA INTERNO DA EMPRESA. INFORMAÇÕES LANÇADAS PELOS PRÓPRIOS PREPOSTOS DA EMPRESA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS I. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (Recurso Inominado No 202101011456 No único: 0002909-45.2021.8.25.0054 - 2a TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Aldo de Albuquerque Mello - Julgado em 06/02/2022) (TJ-SE - RI: 00029094520218250054, Relator: Aldo de Albuquerque Mello, Data de Julgamento: 06/02/2022, 2a TURMA RECURSAL)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COPEL. CONSUMO DE ENERGIA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA MENSAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, PARA O FIM DE DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS COM VENCIMENTOS EM JANEIRO (R$ 1.996,40), FEVEREIRO (R$ 2.050,48) E MARÇO (R$ 1.845,60) DE 2016 E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, PARA O FIM DE CONDENAR O AUTOR A PAGAR A RÉ EM CADA UM DOS MESES (FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016) A IMPORTÂNCIA DE R$ 356,30. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. TESES AFASTADAS. CONSUMO EXORBITANTE EM RELAÇÃO À MÉDIA MENSAL. APLICAÇÃO DO CDC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS UNILATERAIS DO SISTEMA INTERNO DA RÉ QUE NÃO ESTÃO ABARCADAS PELOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ENUNCIADO 8.4 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO PARANÁ. APURAÇÃO DA QUANTIA QUE OBSERVOU A MÉDIA DE CONSUMO DO AUTOR NOS ÚLTIMOS 06 MESES. DECISÃO ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0010846-36.2016.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - J. 08.06.2017)” (TJ-PR - RI: 00108463620168160021 PR 0010846-36.2016.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 08/06/2017, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 13/06/2017)

Logo, entendo que no dia e hora do sinistro houve efetiva falha na prestação de serviços da parte apelada, vez que os serviços de monitoramento não foram prestados de forma escorreita, mormente, porque, apresentadas diversas falhas no sistema de monitoramento que vão de encontro com a tese da apelada.

No caso, tenho que restou incontroverso que no dia do furto o sistema de alarme não funcionou adequadamente e, que em razão disso, inviabilizou-se a tomada de quaisquer providências para mitigar a ação dos criminosos, consoante estava obrigada a requerida, ora apelada.

Segundo consta na própria perícia encartada nos autos, laudo e fotos de Id. 224742175 - fls. 13 e ss, foi primeiro arrombada a porta de entrada da empresa, após foram arrombadas diversas portas, cadeados, portões e cofre, com a subtração de diversos objetos que se encontravam dentro do estabelecimento comercial.

Disso extrai-se que os meliantes entraram no local e obtiveram o intento criminoso, sem que houvesse o disparo dos alarmes, o que só fora percebido quando da realização da ronda ostensiva pelo preposto da apelada, configurando a falha na prestação dos serviços de monitoramento.

Outrossim, o relatório trazido aos autos corrobora a existência de falhas no sistema de monitoramento de alarme e, mesmo assim, não foram efetuadas as ações corretivas do sistema, o que perdurou até mesmo após a ocorrência do furto, tornando o sistema completamente ineficiente.

Nesse passo, não se olvida que a ré assumiu obrigação de meio, não havendo qualquer confusão com o objetivo da empresa. O que aconteceu foi o descumprimento do contrato firmado entre as partes em razão da falha quanto à prometida assistência técnica preventiva e corretiva, bem como ao prometido monitoramento e à comunicação da invasão, inviabilizando a tomada de quaisquer providências para impedir ou interromper a ação de malfeitores. Ou seja, o pleito indenizatório não encontra esteio na obrigação de resultado inexistente, mas sim na falha dos "meios" que deveriam funcionar e não funcionaram.

Além do mais, considerando que o contrato estabelecido entre as partes é de adesão, eventual limitação do dever de indenizar, há de ser considerada abusiva.

É assim, porque, eventual inoperância/falha no sistema de monitoramento do alarme, que inviabilizou a tomada de quaisquer providências para impedir ou interromper a ação dos invasores do estabelecimento, configura falha na prestação dos serviços.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
CONTRATO DE MONITORAMENTO DE ALARMES E OUTRAS AVENÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL VERIFICADO.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Primeiramente, ressalta-se que a relação em questão é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram como consumidor e fornecedor de serviços. Dessa forma, enquadra-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, ou seja, o mesmo responde pelos danos causados, exceto se comprovar que a falha inexistiu por culpa do consumidor ou de terceiros, em consonância com o art. 14o, § 3o, incisos I e II, do CDC. 2. Sendo assim, o consumidor deve demonstrar o dano e o nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor de serviços, enquanto o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, II, do CPC) incumbe ao fornecedor de serviços.
3. In casu, a empresa apelante foi contratada para efetuar monitoramento de alarmes e outras avenças e, ainda, consta no instrumento contratual, que em caso de acionamento do alarme, a mesma aplicaria medida de supervisão da ocorrência, com envio de viatura de apoio até a chegada da polícia, dentre outras medidas. 4. In casu, compulsando detidamente os autos, restou demonstrada que houve por caracterizada falha na prestação do serviço, pois a empresa recorrente somente buscou contato com o apelado muitas horas depois dos registros de ocorrência e, somente no dia seguinte, após contato efetuado pelo cliente, momento em que se percebeu a ocorrência dos danos, com a porta aberta e interior revirado. 5. Assim, percebe-se que a fornecedora agiu sem o necessário zelo, pois deixou de cumprir o acordado, ensejando, assim, a reparação do dano suportado pela apelada. 6. E aqui não se está responsabilizando a apelante pelo furto praticado no estabelecimento comercial, nem que a mesma faça as vezes de substituto do Estado, mas tão somente que seja dado fiel cumprimento às regras contratuais.
7. Em relação aos danos materiais, tenho que a sentença vergastada merece ser mantida pelos seus próprios e bem-lançados fundamentos, sobretudo porque restou demonstrado que os equipamentos furtados totalizam a quantia de R$ 8.953,94 (oito mil novecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), além do valor de R$ 1.306,80 (mil trezentos e seis reais e oitenta centavos), dispendido a título de vigilância no local, não havendo o que se falar em ofensa à razoabilidade e desproporcionalidade na aplicação do quantum indenizatório. 8. Recurso improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, mas para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 13 de abril de 2022 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator” (TJ-CE - AC: 09056117320148060001 Fortaleza, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 13/04/2022, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Prestação de serviços de monitoramento.
Alarme instalado no estabelecimento comercial do autor não disparou facilitando a atuação de agentes que furtaram bens encontrados no local em quatro dias distintos.
Falha na prestação de serviços caracterizada. Dano material demonstrado. Perda de uma chance. Hipótese séria e real de perda da chance de evitar a ocorrência dos delitos. Valor deve ser arbitrado com razoabilidade, considerando a probabilidade de êxito na oportunidade perdida. Dano moral não caracterizado. Mero descumprimento contratual. Recurso parcialmente provido” (TJSP - Apelação Cível 3006077-37.2013.8.26.0157 - Desembargador Relator GILSON DELGADO MIRANDA j. 12/07/2016).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
EMPRESA DE PATRULHA E MONITORAMENTO - FURTO DE IMÓVEL - FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - DEVER DE RESSARCIR. -
Conforme dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.”
(TJ-MG - AC: 10024094852373001 Belo Horizonte, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 14/08/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2012)

Assim, resta evidente a responsabilidade da empresa apelada que não cumpriu a contento com o serviço de monitoramento e vigilância contratualmente assumido, impondo-se, por isso, a sua responsabilidade civil pelo furto ocorrido no estabelecimento comercial apelante.

Por conseguinte, apurada a falha na prestação dos serviços da ré, passa-se à análise dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Dos Danos Materiais Emergentes.

Compulsando o apelo, denota-se que a recorrente alegou quanto aos danos materiais que, devido à falha de prestação de serviço de vigilância e monitoramento da empresa autora, teve importante redução patrimonial.

Do Boletim de Ocorrência, o qual goza de presunção juris tantum, evidencia-se que alguns bens foram quebrados, outros destruídos e subtraídos do estabelecimento comercial, cujo prejuízo estimado no relatório de Id. 224742174 - fls. 57 e ss, foi de R$108.247,79 (cento e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos). Tal assertiva restou comprovada nos autos, tanto pelos orçamentos, notas fiscais e laudo pericial de Id. 224742175.

Lado outro, em que pese tenha ocorrido a impugnação por parte da apelada, sob o fundamento de que os bens relacionados nas notas fiscais de Id. 43776188 (56/65) e de Id. 43775556 terem sido adquiridos posteriormente aos fatos narrados, verifico que se tratam de notas de “baixa de estoque decorrente deterioração, perda ou roubo”, a qual, por óbvio só pode ser emitida após a ocorrência do fato.

Portanto, tenho que restou devidamente comprovado nos autos os danos materiais suportados pela parte apelante.

Entretanto, considerando o acordo firmado com a co-ré C.S.M. COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA EIRELI-ME (Id. 43775556- fls. 110/111), no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), tal valor deve ser decotado da indenização devida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Logo, é possível a condenação da ré ao ressarcimento de tais valores, no importe de R$78.247,79 (setenta e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), os quais devem ser corrigidos pelo INPC/IBGE desde o efetivo prejuízo e incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024